Tribunal: TJMT
Processo: 1036968-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036968-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), JOAO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 727.847.681-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA – ART. 397 DO CC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As parcelas vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 232 do CPC/15.

Em se tratando de dívida positiva, líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
JOAO ALVES DE SOUZA NETO,
que condenou o requerido ao pagamento das taxas de condomínio a partir do mês de 08/08/2015, 08/09/2015, 08/10/2015, 08/11/2015, 08/12/2015, 08/01/2016, 08/02/2016, 08/03/2016, 08/04/2016, 08/05/2016, 08/06/2016, 08/07/2016, 08/08/2016, 08/09/2016, 08/10/2016, 08/11/2016, 08/12/2016, 08/01/2017, 08/02/2017, 08/03/2017, 08/04/2017, 08/05/2017 08/06/2017, 08/07/2017, 08/08/2017, 08/09/2017, 08/10/2017 até 08/11/2017, e multa de 2% nas taxas vencidas a partir de cada vencimento, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. E ainda condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em apertada síntese, que a não inclusão das taxas vincendas na condenação, bem como a determinação de aplicação de juros tão somente a partir da data do ato citatório, vai de encontro com a orientação jurisprudencial firmada.

Sustenta que as despesas condominiais configuram obrigações positivas e líquidas, razão pela qual o inadimplemento, no seu termo, constitui em mora de pleno direito o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Aduz que a jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que, nas ações de cobrança de débitos condominiais, a mora ocorre automaticamente a partir do vencimento da parcela, motivo pelo qual a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir desde o inadimplemento de cada mensalidade e não da data do ato citatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, tendo como termo inicial para a incidência de juros de mora, a data de vencimento de cada parcela.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LISBOA
ajuizou a
Ação de Cobrança
em desfavor de
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO,
alegando em síntese, que o requerido é legítimo proprietário do apartamento nº 04, Torre 01, que compõem o residencial Lisboa, e que nesta condição, responde juntamente com os demais condôminos, em rateio, pelas despesas condominiais.

Sustentou que o requerido não tem cumprido essa obrigação, estando em mora quanto ao pagamento das taxas condominiais correspondentes aos meses de 08/08/2015, 08/09/2015, 08/10/2015, 08/11/2015, 08/12/2015, 08/01/2016, 08/02/2016, 08/03/2016, 08/04/2016, 08/05/2016, 08/06/2016, 08/07/2016, 08/08/2016, 08/09/2016, 08/10/2016, 08/11/2016, 08/12/2016, 08/01/2017, 08/02/2017, 08/03/2017, 08/04/2017, 08/05/2017 08/06/2017, 08/07/2017, 08/08/2017, 08/09/2017, 08/10/2017 e 08/11/2017, assim totalizando o valor de R$ 11.909,08 (onze mil novecentos e nove reais e oito centavos).

Informou que tentou reaver os valores diversas vezes e de forma amigável, mas não obteve êxito, pelo que ajuizou a presente ação.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, além de ônus da sucumbência.

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr. Gilberto Lopes Bussiki, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.336 do Código Civil, são deveres do condômino:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao apelante quanto à inclusão das parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até o efetivo pagamento.

Isso porque, consoante dispõe o art. 323 do CPC/15, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo,
in verbis:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Assim, devem estar incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento, logo, merece ser reformada a sentença neste ponto, haja vista que condenou a parte requerida apenas as taxas vencidas.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA.
DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO.

1. Ação ajuizada em 17/12/2009. Recurso especial interposto em 26/02/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73.

3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais.

4. O art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial.

5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional.

6. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73.

7.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento.

8. Recurso especial provido.
(REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) destaquei

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.
“Revela-se cabível a inclusão de prestações vencidas no decorrer da execução e não pagas, pois acarretaria o ajuizamento de novas execuções, com base na mesma relação de direito material.” ( AREsp 1.095.095/SP, DJe de 14/06/2017
).

(TJ-MT 00107968520168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022) destaquei

No que tange à incidência de juros de mora, a jurisprudência firmou entendimento de que ao tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, por se tratar de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL (CC, ART. 397)– MULTA 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ( § 1º., DO ARTIGO 1.336, CC)– INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
A jurisprudência firmou o entendimento de que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Segundo o § 1. do artigo 1336, do C .C. “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 323 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AC: 00403910320148110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença a fim de incluir na condenação as parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até a data do efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023